Tribunal: TJMMG
Processo: 2000085-47.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000085-47.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 05/12/2023 Publicação: 07/12/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração só devem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Marcos Antônio Alves de Lima e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”, “suprir omissão” e “corrigir erro material” no acórdão relativo ao recurso de apelação. Em sessão de julgamento no dia 26 de setembro de 2023, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste Desembargador Relator, negou provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Agora, o embargante alega que: [...] Sem desmerecer o profícuo trabalho desta Colenda Câmara, o Embargante roga as devidas vênias para apontar a existência de omissão no acórdão vergastado a respeito de teses cruciais suscitadas pelo recorrente quanto ao tema da Inconstitucionalidade do MAPPA. Ora, como se infere do aresto recorrido, V. Exas. não apreciaram a alegação da Inconstitucionalidade da Decisão Administrativa nr 43 e dos § 1º e 2º do Art. 326 da Resolução Conjunta nr 4220/2012, por criarem deveres à administração pública, com atuação contrária aos direitos dos militares de Minas Gerais, sem previsão legal. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar a questão apontada, com atribuição de efeitos modificativos. Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, determinei a abertura de vista ao embargado – Estado de Minas Gerais –, que se manifestou no evento 45. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim, mas, lado outro, não é possível acolher as razões dos embargos. Segundo o embargante, uma única questão teria gerado obscuridade, contradição e erro material; no entanto, essa percepção existe unicamente na visão do embargante, que, em verdade, não demonstrou qualquer omissão, obscuridade ou contradição, ou mesmo erro no acórdão, não percebendo que a fase da apelação já passou. As razões do recurso de embargos revelam apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a sua pretensão material, e mostram que o embargante quer, com os embargos, renovar a apreciação de algumas matérias, revolvendo as questões já decididas, fundamentadas, como se estivesse renovando o julgamento de novo recurso de apelação. O embargante pretende adequar o voto deste Relator e os votos dos eminentes Desembargadores ao seu ponto de vista pessoal sobre a matéria que aponta, o que não é possível, especialmente porque a decisão embargada, lastreada em voto completo, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais este Desembargador Relator e a Primeira Câmara chegaram ao entendimento lançado no acórdão. O juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das suas teses, das suas manifestações, etc., e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do juiz quanto ao entendimento da parte. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter novo julgado, com reanálise de provas e de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso de embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de dezembro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator